Tribunal: CARF
Processo: 10880.950956/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.950956/2011-19
RESOLUÇÃO
1003-000.477 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTISTA TEXTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou as compensações
consubstanciadas
nos
PER/DCOMP
de
números
32286.24972.031006.1.7.03-0579
39942.92799.041006.1.7.03-4717 35792.46464.041006.1.7.03-9083 02969.00129.100605.1.3.03-
5989
11568.09236.041006.1.7.03-1035
13795.78759.041006.1.7.03-6233
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.477 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950956/2011-19
2
39743.56784.041006.1.7.03-0185 20256.37723.041006.1.7.03-8623 08011.41685.041006.1.7.03-
1042
01436.30987.041006.1.7.03-0464
06561.53310.041006.1.7.03-2077
12301.01764.041006.1.7.03-8422 28983.46237.041006.1.7.03-0016, de crédito de saldo negativo
de CSLL, relativo ao ano-calendário 2003, com débitos diversos, em razão do reconhecimento
parcial das estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em resumo, que (i) o saldo negativo de CSLL declarado na DIPJ 2003 reputa-se definitivo, eis que
está, para todos os efeitos, tacitamente homologado pelo decurso do prazo de mais de cinco anos,
já que a DIPJ foi entregue no dia 25 de outubro de 2004 (quase de 07 anos) e, portanto, a
pretensão da Autoridade Administrativa de questionar tais valores esbarra em impossibilidade
jurídica intransponível; e (ii) segundo orientação da própria Administração Tributária, as
estimativas compensadas em Declaração de Compensação podem ser deduzidas integralmente
como antecipação do imposto devido no ajuste final, uma vez que a não homologação das
compensações implicaria cobrança direta dos débitos, por constituir a DCOMP confissão de dívida,
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender, em suma, pela impossibilidade de dedução, na apuração do lucro
real, de estimativas objetos de compensação não homologada.
Contra tal decisão, interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que: (i) as
estimativas foram compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e, na hipótese das
compensações que originar= o Saldo Negativo forem homologadas, não há dúvidas acerca da
composição do direito creditório do saldo negativo, todavia, caso estas compensações não sejam
homologadas, também não há dúvidas que o pagamento será exigido e consequentemente pago,
seja voluntariamente ou forçadamente; (ii) as estimativas mensais de setembro e outubro de 2003
que foram objeto de desistência do contencioso administrativo, pois foram inclusas no
parcelamento, e mesmo diante dessa situação, o Fisco ainda persiste, e glosa as estimativas que
vêm sendo adimplidas regularmente; (iii) homologação tácita da compensações tendo em vista o
decurso do prazo de 5 anos, previsto no art. 150, §4o do CTN; e (iv) a luz do princípio da verdade
material, a Recorrente deverá ser intimada para prestar informações necessárias à análise de seu
pedido de compensação, antes de ver o seu pedido não homologado.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.477 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950956/2011-19
3
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 10.07.2018, e, na mesma data (fl. 298/), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 09.08.2018.

II – MÉRITO
A controvérsia nos presentes autos reside, principalmente, na necessidade de
cômputo no saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2003, das estimativas mensais
dos meses de março, abril, setembro e outubro de 2003, compensadas por meio de PER/DCOMP e
objeto de discussão em processos administrativos próprios, conforme quadro abaixo:

Nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, com a redação que lhe foi atribuída
inicialmente pela Medida Provisória no 135/2003, publicada em 31.10.2003, a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente confessados.
Ocorre que as estimativas de março e abril de 2003 foram compensadas antes da
vigência do referido dispositivo. E, de acordo com a Recorrente (fls. 339), sua homologação está
sendo discutida nos autos do Processo Administrativo no 11610.007237/2003-19, que, como
verificado quando do julgamento do presente recurso voluntário, está apensado ao Processo
Administrativo no 10880.950956/2011-19.
Assim, a mesma solução adotada naquele caso deve o ser aqui, de forma que voto
por converter o julgamento em diligência, para encaminhar o presente processo para unidade de
origem, a fim de verificar (i) se as estimativas de março e abril de 2003, discutidas no Processo
Administrativo n° 11610.007237/2003-19, foram objeto de transação ou outra forma de quitação;
e (ii) se sim, quais os termos e situação atual da transação. Em seguida, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.477 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950956/2011-19
4
III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e determinar a
conversão do julgamento em diligência, nos termos acima propostos.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 437
DF CARF MF
Original